Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 12.790/2025. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DA BENESSE. POSSIBILIDADE.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que indeferiu o indulto previsto no Decreto Presidencial no 12.790/2025.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos do Decreto no 12.790/2025 para a concessão do indulto da pena, com fundamento no art. 9o, inciso VII, ante a existência de condenação no delito previsto no artigo 288, caput, do Código Penal.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação disposta no Decreto no 12.790/2025, diz respeito aos integrantes de facções e organizações criminosas, não podendo ser estendida aos condenados apenas pelo delito de associação criminosa previsto no artigo 288, caput, do Código Penal.
4. A condenação fundada unicamente no art. 288, do Código Penal, não constitui, por si só, causa impeditiva do indulto previsto no art. 9o, VII, do Decreto no 12.790/2025. 4.1. Inexiste fundamento normativo que autorize a ampliação do rol estabelecido no art. 1o, IV, do Decreto no 12.790/2025, para alcançar tipo penal não contemplado pelo Chefe do Poder Executivo, sobretudo considerando que o próprio decreto, no mesmo inciso, mencionou expressamente o art. 288-A do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.